Tribunal: CARF
Processo: 16682.720129/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720129/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.039 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
BRASKEM QPAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS
RELATIVAS
A
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
INTERMEDIADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decisão plenária do STF, adotada na sistemática dos recursos
repetitivos, é inconstitucional a contribuição incidente sobre as faturas relativas
a serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-076.465, da
14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJO (fls. 691/700), que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de
Infração Debcad 51.052.842-2, referente a contribuições patronais incidentes sobre pagamentos
efetuados a cooperados, por serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho.
O presente processo refere-se aos lançamentos registrados sob os seguintes
Debcad:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720129/2014-50
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.039 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720129/2014-50

 51.052.840-6, referente a contribuições patronais (para o FPAS e
SAT/RAT) incidentes sobre pagamentos de Participações nos Lucros ou
Resultados, no valor de R$ 167.931,19;
 51.052.841-4, referente a contribuições patronais para Outras Entidades e
Fundos incidentes sobre pagamentos de Participações nos Lucros ou
Resultados, no valor de R$ 43.670,31;
 51.052.842-2, referente a contribuições patronais incidentes sobre
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho (por serviços prestados
por cooperados através de cooperativas de trabalho);
 51.052.843-0, referente a contribuições patronais incidentes sobre
pagamentos efetuados a contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa; e
 51.052.844-9, referente a contribuições patronais incidentes sobre
pagamentos efetuados a contribuintes individuais que prestaram serviços a
empresa.
Pela petição de fls. 645/646, foi formalizada desistência por adesão ao
Parcelamento da Lei 11.941/2009, em relação aos lançamentos identificados pelos Debcad no
51.052.840-6, 51.052.841-4, 51.052.843-0 e 51.052.844-9. Em virtude disso, a lide persiste
somente quanto ao lançamento registrado sob Debcad 51.052.842-2.
Em relação ao lançamento em que remanesce a discussão administrativa, do
Relatório Fiscal (fls. 10/39), destaca-se o seguinte:
- o Auto de Infração Debcad 51.052.842-2 é concernente às contribuições devidas
à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa (15%), incidentes sobre os valores
pagos a cooperativas de trabalho;
- o lançamento foi baseado no disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991;
- na atividade de transporte de cargas e de passageiros, o artigo 290 da Instrução
Normativa MPS/SRP 03, de 14/07/2005, dispõe que a base de cálculo será de 20% sobre o valor
bruto da nota fiscal a partir de 05/07/2001, não se admitindo a dedução de quaisquer valores;
- os fatos geradores das contribuições sociais lançadas neste auto de infração no
levantamento L3 ocorreram com os pagamentos feitos à cooperativas de trabalho.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que alega,
em síntese, que:
- o lançamento identificado pelo Debcad 51.052.842-2 não pode prosperar, uma
vez que a exigência das contribuições em tela é flagrantemente inconstitucional como já decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838/SP, sob a
sistemática da repercussão geral (art.543-B CPC), merecendo, portanto, o presente Auto ser
julgado inteiramente improcedente, em obediência ao Parecer PGFN/CDA/CRJ n. 396, de 11 de
março de 2013 e art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
- a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade da exação objeto da
presente autuação e o fez sob o regime da repercussão geral, de modo que é evidente que o
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.039 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720129/2014-50

lançamento ora apreciado deve ser julgado improcedente, sob pena de ser corroborada exigência
de tributo já julgado inconstitucional, o que não se pode admitir;
- o entendimento da Corte Suprema deve ser obrigatoriamente observado pelos
demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, nos termos do disposto no artigo 543-
B do Código de Processo Civil e em conformidade com o entendimento exarado no Parecer
PGFN/CDA/CRJ 396, de 11 de março de 2013.
A DRJ/RJO julgou procedente o lançamento, conforme se verifica da ementa da
decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2010
Alegação de inconstitucionalidade da legislação. Descabimento da apreciação na
esfera administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decisões proferidas na forma dos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil. Vinculação da RFB.
Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio
de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir
da ciência da manifestação da PGFN.
A Nota Explicativa da PGFN será publicada no sítio da RFB na Internet.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 1o/06/2015 (fl. 707), o Sujeito
Passivo, em 30/06/2015 (fl. 710), interpôs recurso voluntário (fls. 710/722), no qual reitera os
argumentos trazidos na impugnação e requer seja dado integral provimento ao seu Recurso
Voluntário, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme descrito no relatório, a lide persiste em relação a lançamento que tem
como fato gerador a prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, e está fundamentado no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela
Lei n° 9.876/1999.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.039 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720129/2014-50

Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE
n° 595.838/SP, sob o regime da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do citado
dispositivo, conforme se verifica da ementa da decisão:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de seniços. Prestação de ser\'iços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. I.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus seniços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei n° 8.2/2/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar ainconstitucionalidade do inciso IVdo art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838. Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLl. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO Dje-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-20/4) (Grifei)
Além disso, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, suspendendo a
execução do dispositivo legal tido por inconstitucional pela Suprema Corte.
Desse modo, por determinação do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, tal decisão deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de recursos no
âmbito do CARF, o que impõe o cancelamento da exigência.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 759
DF CARF MF
Original